Tribunal: TJES
Processo: 5012107-21.2025.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Processo Legislativo
Data de julgamento: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012107-21.2025.8.08.0000

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

REQUERENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

REQUERIDO: CAMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA

RELATOR:
DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL DE VILA VELHA. OBRIGAÇÃO DE AFIXAÇÃO DE CARTAZES COM CONTATO DO CONSELHO TUTELAR EM ESTABELECIMENTOS DE ENSINO PÚBLICOS E PRIVADOS. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE INICIATIVA. INOCORRÊNCIA. MEDIDA DE CONCRETIZAÇÃO DA PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE LIMINAR. INDEFERIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Prefeito de Vila Velha contra a Lei Municipal nº 7.179/2025, que determina a afixação de cartazes nos estabelecimentos de ensino públicos e privados do município contendo o contato do Conselho Tutelar da respectiva região. O autor sustenta vício de iniciativa legislativa, ao argumento de que a norma cria obrigações para o Executivo e seus órgãos, invadindo competência privativa do Chefe do Poder Executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a Lei Municipal nº 7.179/2025 viola a iniciativa privativa do Prefeito, ao impor obrigações à administração municipal, e se estão presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora para a concessão de medida cautelar em sede de controle concentrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no ARE 878.911 (Tema 917 da repercussão geral), fixou a tese de que não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não altera a estrutura ou atribuições de seus órgãos nem o regime jurídico de servidores públicos (CF, art. 61, § 1º, II, “a”, “c” e “e”).

A Lei Municipal nº 7.179/2025 apenas estabelece dever de informação, impondo a afixação de cartazes com contato do Conselho Tutelar, sem criar ou extinguir órgãos, nem modificar atribuições administrativas ou o regime dos servidores.

A norma concretiza o princípio da proteção integral à criança e ao adolescente (CF, art. 227), em harmonia com o Estatuto da Criança e do Adolescente, e guarda pertinência com projetos de lei em trâmite no Congresso Nacional sobre tema semelhante.

O fumus boni iuris não se verifica, pois a lei impugnada encontra respaldo na jurisprudência consolidada do STF e na ordem constitucional.

O periculum in mora não se caracteriza, uma vez que a obrigação de afixar cartazes representa custo mínimo e não compromete o funcionamento da máquina administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Medida liminar indeferida.

Tese de julgamento
:

Não viola a iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo lei municipal que impõe obrigações de baixo custo e natureza informativa, sem alterar a estrutura ou atribuições administrativas nem o regime jurídico de servidores.

A afixação de cartazes com contatos dos Conselhos Tutelares em estabelecimentos de ensino concretiza o princípio da proteção integral à criança e ao adolescente, em conformidade com a Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente.

A concessão de medida cautelar em controle concentrado exige demonstração cumulativa do fumus boni iuris e do periculum in mora, requisitos não presentes quando a norma impugnada é de interesse social relevante e de fácil execução.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 61, § 1º, II, “a”, “c” e “e”; CF/1988, art. 227.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 878.911, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 04.08.2016 (Tema 917 da repercussão geral).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conceder a medida cautelar, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 5012107-21.2025.8.08.0000

REQUERENTE: PREFEITO DE VILA VELHA

REQUERIDO: CÂMARA MUNICIPAL DE
VILA VELHA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Prefeito de Vila Velha, por meio da qual busca a declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 7.179, de 29 de abril de 2025, que
“
determina a afixação de cartazes nos estabelecimentos de ensino públicos e privados do município de Vila Velha contendo o contato do Conselho Tutelar da respectiva região e dá outras providências”.

Sustenta o requerente, em síntese, que a norma impugnada padece de inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa, ao argumento de que cria obrigações para o Executivo e seus órgãos, interferindo na organização administrativa, matéria de competência legislativa privativa do Chefe do Poder Executivo, em violação ao princípio da separação dos poderes.

Pois bem.

A concessão de medida cautelar em sede de controle concentrado de constitucionalidade exige a demonstração inequívoca da presença cumulativa de dois requisitos: a plausibilidade jurídica da tese exposta (
fumus boni iuris
) e o risco de prejuízo grave ou de difícil reparação decorrente da manutenção da eficácia da norma impugnada (
periculum in mora
).

Neste caso, entendo que tais requisitos não se encontram preenchidos.

A norma municipal questionada possui o seguinte teor:

LEI Nº 7.179, DE 29 DE ABRIL DE 2025

Determina a afixação de cartazes nos estabelecimentos de ensino públicos e privados do município de Vila Velha contendo o contato do Conselho Tutelar da respectiva região e dá outras providências.

Art. 1º Os estabelecimentos de ensino públicos e privados do município de Vila Velha deverão afixar em suas dependências, em local de fácil acesso e visualização, placa e/ou cartaz contendo a contato do Conselho Tutelar da respectiva região.

Parágrafo único. A placa e/ou cartaz que trata o artigo 1º deverá medir no mínimo 297 mm de largura por 420 mm de altura, com texto impresso em letras proporcionais às suas dimensões.

Art. 2º Os estabelecimentos de ensino abrangidos pela presente Lei terão o prazo de 30 (trinta) dias para se adaptarem à exigência nela contida, contados da data de sua publicação.

Art. 3º O Poder Executivo Municipal regulamentará a presente Lei no que couber.

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

O argumento central do requerente é de que a lei, ao criar uma obrigação para os estabelecimentos de ensino, inclusive os da rede pública, invadiu a esfera de competência privativa do Chefe do Poder Executivo para dispor sobre a organização e o funcionamento da administração municipal.

Contudo, tenho que razão não lhe assiste.

Conforme bem destacado no parecer da Procuradoria de Justiça, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 878.911, sob o regime da repercussão geral (
Tema 917
), pacificou a controvérsia sobre os limites da reserva de iniciativa do Poder Executivo em matérias que geram despesas para a administração, fixando a seguinte tese vinculante: “
Não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II, 'a', 'c' e 'e', da Constituição Federal).
"

No caso em análise, a Lei Municipal nº 7.179/2025 impõe uma obrigação de afixar cartazes informativos, medida que, embora possa gerar alguma despesa para a administração pública, não promove qualquer alteração na sua estrutura organizacional, não cria, extingue ou modifica órgãos, tampouco interfere nas suas atribuições ou no regime jurídico de seus servidores.

A norma se limita a instituir um dever de informação com o claro propósito de concretizar o princípio da proteção integral à criança e ao adolescente, previsto no artigo 227 da Constituição Federal, facilitando o acesso da comunidade escolar aos canais de denúncia de violações de direitos.

Trata-se de matéria de manifesto interesse social, que se coaduna com as diretrizes do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

No mesmo sentido, relembro que também tramita, no Congresso Nacional, o Projeto de Lei nº 66/2022, já aprovado na Comissão de Educação, que “
Dispõe sobre a obrigatoriedade de afixação de cartazes informando o contato dos Conselhos Tutelares nos estabelecimentos de ensino público e privados.
”

Dessa forma, a legislação impugnada parece ajustar-se perfeitamente à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, o que afasta, em análise preliminar, o
fumus boni iuris
.

Também não se vislumbra a presença do
periculum in mora
. O requerente não demonstrou, de forma concreta, a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação que a manutenção da lei poderia acarretar à ordem administrativa ou ao erário.

A obrigação imposta – afixação de um cartaz com dimensões padronizadas – é medida de baixo custo e de simples implementação, incapaz de gerar, por si só, um abalo significativo nas finanças ou no funcionamento da máquina pública que justifique a suspensão imediata de sua eficácia.

Ante o exposto, por não vislumbrar o preenchimento dos requisitos autorizadores,
indefiro a liminar pleiteada
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
indeferir
a liminar pleiteada.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Acompanho o eminente e culto Relator.

VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Trata-se de pedido de concessão de medida cautelar formulada no bojo de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) ajuizada pelo senhor Prefeito de Vila Velha em face da Lei 7.179/2025 que determina a obrigatoriedade, nos estabelecimentos públicos e privados de ensino, de afixação de cartazes com o contato do Conselho Tutelar da respectiva região.

A Câmara Municipal se manifestou (
Ids 15444955
e
15444959
) pelo indeferimento da concessão da medida cautelar, invocando o Tema 917 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (STF).

Instado a se manifestar, o Ministério Público, em sede de parecer (
Id 15624542
), opinou pelo indeferimento do pleito cautelar.

O eminente Relator proferiu judicioso voto indeferindo o pedido o qual acompanho na íntegra.

A questão em análise cinge-se na verificação do preenchimento dos requisitos cumulativos de
fumus boni iuris
e
periculum in mora
.

A invocação do referido Tema de Repercussão Geral se deve ao fato de o Pretório Excelso ter, por meio dele, fixado tese no sentido de que o parlamento teria iniciativa para deflagrar processo legislativo que cria despesa para a Administração sem alterar regime jurídico dos seus servidores tampouco a estrutura de atribuições de seus órgãos.

Tema 917 - Competência para iniciativa de lei municipal que preveja a obrigatoriedade de instalação de câmeras de segurança em escolas públicas municipais e cercanias.

Tese:

Não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II,"a", "c" e "e", da Constituição Federal).

Em juízo perfunctório, entendo ter razão a Câmara Municipal em suas alegações, o que, por conseguinte, afasta o preenchimento do requisito do
fumus boni iuris
.

Como a conjugação dos requisitos para a concessão da medida cautelar é cumulativa, a ausência da fumaça do bom direito já inviabiliza a concessão do pleito provisório.

Ad argumentandum tantum
, também não se verifica o preenchimento do requisito do
periculum in mora
, pois, como bem pontuado no voto condutor, tal obrigação representa um baixíssimo custo, o que não tem o condão para caracterizar uma situação de real perigo.

Diante desse cenário, minha conclusão não pode ser outra a não ser aquela a qual chegou o eminente Relator.

Por essas razões, acompanho o eminente Relator para indeferir o pedido de concessão da medida cautelar.

É como voto.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 20.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Sessão Virtual 20.10.2025 a 24.10.2025- Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

Acompanho o judicioso voto de relatoria.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

19ª SESSÃO VIRTUAL DO E. TRIBUNAL PLENO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO de 20/10/2025

VOTO: Acompanho o voto de Relatoria.

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

Acompanho o voto de relatoria.